Tribunal: TJPA
Processo: 0006223-46.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006223-46.2016.814.0000
AGRAVANTE: PROSOMA MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ SAÚDE E OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.
AGRAVADO: CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA MINERADORA LTDA.
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TRANSAÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Depreende-se dos autos que a decisão combatida no Agravo de Instrumento se refere a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano e tornou sem efeito a decisão que aplicou astreinte à empresa Vale S/A pelo descumprimento da ordem judicial publicada em 08/04/2016.
2.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido por sua manifesta intempestividade (fls. 181/182) e confirmado pelos Acórdãos de fls. 201/202 e 220/222.
3.

Interposto Embargos de Declaração pelo Agravante em 29/11/2017, reconheci que o recurso estava prejudicado, em razão da prolação de sentença homologatória que extinguiu o processo originário, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, 924, II e 925 do NCPC.
4.

Tendo o magistrado singular homologado acordo firmado entre as partes, patente a perda do objeto do presente recurso, restando prejudicado o seu conhecimento.

5.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
6.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Belém 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006223-46.2016.814.0000
AGRAVANTE: PROSOMA MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ SAÚDE E OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.
AGRAVADO: CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA MINERADORA LTDA.
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNOL interposto por
PROSOMA - MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ SAÚDE E OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.
contra decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Interno que julgou prejudicado o julgamento do mesmo face à prolação de sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, cuja ementa transcrevo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TRANSAÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

Insurge-se o agravante em face da decisão que julgou prejudicado o recurso. Alega que após a interposição do agravo de instrumento, o juízo proferiu sentença em 2017 homologando acordo entabulado pelas partes, entretanto afirma que o termo de acordo foi realizado em 2014.

Afirma que não houve novo acordo e, portanto, inexistiu perda superveniente do interesse recursal.

Requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso.

Não foram oferecidas contrarrazões, conforme certificado às fls. 243.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Insurge-se o agravante em face da decisão que julgou prejudicado o recurso face à perda superveniente do interesse recursal devido à prolação de sentença homologatória de acordo.

Em síntese aduz o agravante que o acordo fora protocolado em 2014, mas somente em 2017, após a interposição do agravo de instrumento, é que foi homologada a sentença, portanto afirma que não houve novo acordo e inexistiu a perda do interesse recursal.

Depreende-se dos autos que a decisão combatida no Agravo de Instrumento se refere a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano e tornou sem efeito a decisão que aplicou astreinte à empresa Vale S/A pelo descumprimento da ordem judicial publicada em 08/04/2016.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido por sua manifesta intempestividade (fls. 181/182) e confirmado pelos Acórdãos de fls. 201/202 e 220/222.

Interposto Embargos de Declaração pelo Agravante em 29/11/2017, reconheci que o recurso estava prejudicado, em razão da prolação de sentença homologatória que extinguiu o processo originário, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, 924, II e 925 do NCPC.

O Agravo de Instrumento foi protocolado em 24/05/2016 e a sentença homologatória de acordo foi publicada em 10/10/2017 (fls. 236).

Nesse contexto transcrevo a sentença de fls. 236:
¿
Cuida-se EXECUÇ¿O PO
R QUANTIA CERTA proposta por PROSOMA, MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ-SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA em face de CBMI - CONSTRUTORA BRASILEIRA MINERADORA LTDA, partes qualificadas nos autos do processo em epígrafe.
Ainda nos idos de 2014 as partes juntaram termo de acordo às fls. 62-64, pugnando pela homologaç¿o após o cumprimento do acordo.
É o relatório
.
Inicialmente, este Juízo n¿o homologou o acordo porque antes o exequente comunicou o descumprimento da avença, e como n¿o se logrou encontrar bens penhoráveis, determinou-se a suspens¿o por um ano e posterior arquivamento. Porém, revendo os processos suspensos nesta Vara, entendo qu
e n¿o há óbice legal à homologaç¿o do acordo, para que em caso de descumprimento, como efetivamente informou o autor, a execuç¿o prossiga tendo a sentença homologatória como título executivo.
De fato, a transaç¿o havida entre as partes relativamente ao direito que se discute nos autos, uma vez homologada, importa na resoluç¿o do mérito do processo, imprimindo certeza e segurança jurídica a ambas as partes, com a formaç¿o do título executivo judicial.
Pela manifestaç¿o de vontade dos litigantes, a essência d
o interesse manifestado no acordo é a resoluç¿o do conflito, pelo que n¿o há vícios passíveis de nulidade, valendo o respectivo termo, agora, como título passível de execuç¿o para cumprimento do acordado.
Assim, verifico que o acordo foi entabulado de form
a amigável, sem constrangimento ou qualquer vício de consentimento. Desta feita, n¿o se vislumbrando qualquer prejuízo às partes interessadas, nem a terceiros, n¿o há empecilho a homologaç¿o do acordo firmado.
Como houve descumprimento, caso o exequente in
dique bens a penhora, bastará à parte interessada promover o desarquivamento, n¿o havendo prejuízo.
ANTE O EXPOSTO, e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO POR SENTENÇA A TRANSAÇ¿O
havida entre as partes, motivo pelo qual
declaro ex
tinto o processo com resoluç¿o do mérito
, com fundamento nos arts. 487, III, b, 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil Civil.
Custas processuais e honorários advocatícios pelo devedor, como estabelecido no acordo.
Com o trânsito em julgado, se n
¿o houver requerimentos, arquive-se.
¿

Neste cenário, havendo sentença homologatória, o agravo de instrumento perdeu sua eficácia, ante a ulterior homologação do acordo por meio da sentença de fls. 236. Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido, devido à perda de seu objeto, já que visa combater ato judicial que não mais subsiste.

Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - RECURSO PREJUDICADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO.
1.
Tendo o magistrado singular homologado acordo firmado entre as partes, patente a perda do objeto do presente recurso, restando prejudicado o seu conhecimento.
2. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo 1.0024.13.310095-8/004, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da sumula em 16/07/2014).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO.
- Apurando-se que na ação da qual originou o recurso foi homologada a transação efetivada entre as partes, deve ser julgado prejudicado o seu exame em razão da perda do objeto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.227473-9/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da sumula em 07/07/2014).

Neste contexto, busca o Agravante o exato cumprimento do acordo homologado pela sentença a quo.

Por outro lado, caso o Agravante pretendesse se insurgir contra a sentença homologatória, deveria ter buscado a via adequada. Ocorre, entretanto, que consultando o sistema processual Libra verifico que a sentença homologatória transitou em julgado em 26/10/2017.

Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA A ANULAR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "é cabível a ação anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC" (AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2013).
2. No entanto, se o juiz adentra no mérito do acordo, resta configurado verdadeiro juízo de delibação na sentença homologatória, motivo pelo qual eventual desconstituição enseja o ajuizamento da ação rescisória. Em outros termos, se houve juízo de valor realizado pelo magistrado para dirimir a lide, houve análise do mérito e, portanto, deverá ser utilizada a ação rescisória para desconstituição dessa decisão. Precedente: REsp 1.295.181/TO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016.
3. O ato que ensejou a propositura da subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa - dação em pagamento - foi objeto de análise em demanda judicial anterior, na qual foi expressamente reconhecida a regularidade formal da referida dação e, outrossim, a ausência de prejuízo ao erário.
4. Havendo provimento judicial transitado em julgado no sentido de que o ato administrativo não acarretou dano ao erário, não pode o Ministério Público ajuizar, com base nos mesmos fatos, ação civil pública destinada a atrair a aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, sem a prévia desconstituição da decisão homologatória em questão, por meio de ação judicial própria para, então, restar viabilizada a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 205.635/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018).

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como da aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.
3. Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora